Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PENHORA. RECEBIMENTO DE LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença objetivam a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O instituto, portanto, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo a análise ocorrer conforme o caso concreto.
3. Ainda que os lucros das sociedades empresárias fossem considerados verbas salariais, a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Ausente prova de que a penhora de parte dos lucros das sociedades empresárias irá comprometerá a subsistência digna do devedor ou de sua família, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam impenhoráveis, a constrição deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.